Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo tirado contra decisão que, apreciando pedido de tutela de urgência, houve por bem indeferi-lo por considerar necessária a instalação de contraditório dada a situação fática exposta. Argumenta o Agravante que a tutela deve ser deferida porque de maneira ilegal e abusiva acabou sendo destituído o síndico eleito mediante a contratação de um síndico profissional. É a suma da pretensão. Transcrevo a Decisão agravada: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme emenda integrativa de ID no 1050506664, cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado em caráter antecedente, em que se busca a anulação da Assembleia-Geral ocorrida em 2.9.2021. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre o pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. Compulsando os autos, verifica-se que a petição atende às parcas exigências formais do artigo 303 do CPC, com a indicação do pedido de tutela final de nulidade da Assembleia-Geral questionada, a exposição da lide e do direito que se busca realizar. Também observou o §4o, com a indicação do valor da causa. Quanto aos requisitos da medida antecipatória, entendo que os fundamentos apresentados pela parte, por ora, não permitem a concessão liminar da tutela de urgência. Isto porque, embora a Convenção de ID no 104736034 reserve ao síndico a prerrogativa de convocar as Assembleias-Gerais (art. 16, "b"), o precário elemento trazido aos autos sob o ID no 104736024 não permite aferir com alta probabilidade de veracidade, de forma sumária, que a convocação do ato solene não atendeu ao requisito alternativo elencado no §1o do art. 1.350 do Código Civil, norma superveniente, de ordem pública, e que prevalece sobre as disposições de âmbito administrativo interno do Condomínio, pois visa garantir o direito das minorias em face do eventual arbítrio de eventual mandatário. Em relação à alega irregularidade da condição de condômina da ré Magda Guimarães Gaia Romagnoli, veja-se que o último registro constante da matrícula de ID no 104736038 fora feito em 1985, apontando como adquirente do imóvel pessoa provavelmente falecida em 14.7.2015 (anexo), com o qual os outorgantes de ID no 105050663, e estes com a ré Magda, compartilham o sobrenome, questão que também demanda maiores esclarecimentos à luz do que estabelece o artigo 1.334, §2o, do Código Civil. Ora, não se pode negligenciar que a finalidade precípua da Assembleia condominial é conferir legitimidade à condução das atividades de administração da coisa comum, de modo que se faça prevalecer a soberania da vontade exteriorizada pela maioria de votos entre os seus condôminos aptos, presentes ou representados, garantindo-se ainda a manifestação dos demais condôminos não votantes, o que, a princípio, fora plenamente salvaguardado na Assembleia impugnada pelo autor, da qual participou, inclusive. Deveras, a corrente pretoriana assevera que as questões interna corporis do Condomínio somente devem ensejar a ingerência do Poder Judiciário em casos de flagrante abusividade, arbitrariedade ou ilegalidade que sacrifiquem a própria finalidade de justiça do procedimento de deliberação participativa, consubstanciado na máxima pas de nullité sans grief. [1] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de sua reanálise após a formação do contraditório. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do §6o, do artigo 303, do CPC. Diante da controvérsia instaurada, que repercute invariavelmente na regularidade da representação do ente condominial, confiro legitimação processual extraordinária e transitória até que sejam esclarecidos os fatos narrados.”. O relato trazido pelo representante do Agravante (síndico) enseja dúvidas sobre os reais acontecimentos, ora se dizendo destituído – caso em que não poderia postular em nome do condomínio mas em seu próprio – ora dizendo que continua a sindicatura mas foi autorizado sem sua permissão a contratação de um profissional para agir como síndico. Certo é, como afirmado na R. Decisão agravada, que a complexa situação fática recomenda, ao menos, a instalação de contraditório mínimo para que se possa prover o direito com segurança. Partilhando do mesmo entendimento da Decisão agravada, indefiro o pleito de antecipação de tutela até que o Colegiado se pronuncie definitivamente sobre o recurso. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator